Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA ANÁLISE NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o crime é duplamente qualificado, é possível a incidência de uma das qualificadoras para qualificar o delito e a outra para valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
2. Não merece prosperar a alegação de participação de menor importância, quando a conduta do acusado foi relevante para a consumação do delito.
3. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova se não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.
4. As condenações pretéritas do acusado não podem ser utilizadas para efeito de reincidência, se transcorrido o período depurador de 5 anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, mas são aptas para macular os antecedentes.
5. Conforme entendimento deste Tribunal, a confissão, ainda que parcial, enseja a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação do réu parcialmente provida.